Tribunal: STF
Processo: AI 824885
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO DE CARREIRA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CF. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A discussão sobre a necessidade de homologação do quadro de carreira pelo Ministério do Trabalho requer a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 




II – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria, em regra, indireta ou reflexa. Precedentes. 




III – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. 




IV – Agravo regimental improvido